Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Extrai-se dos autos que o pedido de readequação dos reajustes contratuais tem o intuito de impedir o cancelamento unilateral do plano de saúde em virtude do tratamento médico de dependente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. O cancelamento unilateral do plano independe de revisão contratual quanto aos ajustes aplicados, a serem analisadas em cada caso.
3. Os reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois têm o escopo de manter o equilíbrio contratual, mas deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade e o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configura-se a abusividade do reajuste das mensalidades do plano.
4. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas nos autos de origem.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.